Tribunal: TJSP
Processo: 1000245-68.2022.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Ação de anulação de testamento – Improcedência em juízo de primeiro grau – Comprometimento das faculdades mentais do testador no momento da lavratura do instrumento não demonstrada de forma cabal – Escritura pública – Presunção de veracidade – Inexistência de relatório médico contemporâneo ao ato revelando a incapacidade do de cujus para gerir os atos da vida civil – Tabeliã e testemunhas

Ementa:
Ação de anulação de testamento – Improcedência em juízo de primeiro grau – Comprometimento das faculdades mentais do testador no momento da lavratura do instrumento não demonstrada de forma cabal – Escritura pública – Presunção de veracidade – Inexistência de relatório médico contemporâneo ao ato revelando a incapacidade do de cujus para gerir os atos da vida civil – Tabeliã e testemunhas presentes no momento da formalização do negócio jurídico que atestaram o pleno discernimento do autor da herança – Vício de vontade não caracterizado – Sentença mantida – Inclusão de honorários recursais – Recurso não provido.